Tribunal: TCU
Processo: 039.602/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados para aplicação na Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais do Sistema Único de Saúde na Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Pró-Médica Ltda; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I, 209, II, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da responsável Pró-Médica Ltda, condenando-o ao pagamento das quantias constantes das tabelas a seguir especificadas (débitos), deduzidas das parcelas já recolhidas (crédito), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 7/11/2000 22.542,65 D 21/12/2000 16.375,65 D 5/2/2001 13.045,32 D 13/3/2001 19.534,24 D 11/4/2001 12.320,28 D 10/1/2001 15.581,91 D 9/3/2004 5.926,98 C 14/4/2004 5.916,00 C 6/5/2004 6.003,25 C 9/6/2004 6.085,00 C 6/7/2004 6.176,35 C 6/8/2004 6.280,61 C 6/9/2004 6.398,15 C 4/10/2004 6.504,24 C 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado pelo responsável, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à empresa responsável; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.